Tribunal: STF
Processo: RE 105138
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. NULIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NO PRIMEIRO RECURSO, DOS INCISOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS.
2. QUESTÃO ATINENTE A VALIDADE DO CONCURSO, VEICULADA NO SEGUNDO
RECURSO, SEM LOGRAR PROSPERIDADE, POR CINGIR-SE A MATÉRIA DE PROVA E
AO DIREITO LOCAL.
3. SEM EXITO O TERCEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POSTO QUE O ACÓRDÃO
NOS EMBARGOS DECLARATORIOS, POR ELE ATACADO, NÃO EXTRAPOLOU O ART.
535 DO CPC (LETRA 'A'), NEM DIVERGIU DOS PARADIGMAS INVOCADOS
(LETRA 'D').
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.